Tribunal: TJBA
Processo: 8011925-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011925-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RARISSON PEREIRA DANTAS DE OLIVEIRA Advogado(s): LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA JUDICIÁRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de custas processuais, protesto e inscrição em dívida ativa. O processo de origem foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, CPC), com condenação do autor ao pagamento das custas, decisão esta que transitou em julgado em 2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção do feito por abandono da causa equivale ao cancelamento da distribuição (art. 290, CPC) para fins de dispensa do pagamento de custas; (ii) saber se é possível rediscutir a condenação em custas após o trânsito em julgado da sentença extintiva; e (iii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção por abandono da causa pressupõe a existência de processo válido que movimentou a máquina judiciária, diferindo do cancelamento da distribuição por falta de preparo inicial. Pelo princípio da causalidade, a parte que dá causa à extinção por inércia deve arcar com os ônus processuais (art. 485, § 2º, CPC). 4. A condenação em custas prevista na sentença transitada em julgado está protegida pelo manto da coisa julgada material, sendo inviável a sua reforma ou a concessão de gratuidade judiciária retroativa, por meio de simples petição, anos após o encerramento da fase de conhecimento. 5. A taxa judiciária possui natureza tributária, sujeitando-se ao prazo decadencial quinquenal (art. 173, CTN). Considerando o trânsito em julgado em 2021 e a cobrança em 2025, não transcorreu o lapso de 5 (cinco) anos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, II, III e § 2º; CTN, arts. 173, I e II, e 174. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0044308-51.1996.8.05.0001, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 17.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 0001537-67.2011.8.05.0022, Rel. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 24.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011925-31.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, RARISSON PEREIRA DANTAS DE OLIVEIRA e, como agravado(a), BANCO DO BRASIL S/A Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA